Tribunal: TJES
Processo: 5000772-83.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-83.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERIO ABNER SANTOS DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 5000772-83.2024.8.08.0050

APELANTE:
DERIO ABNER SANTOS DA ROCH

APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de
DERIO ABNER SANTOS DA ROCH
, pela prática do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal Brasileiro, porquanto, ao ser abordado por policiais militares que estavam fazendo patrulha, o denunciado atribuiu a si nome falso, a fim de evitar sua prisão.

2. A sentença de primeiro grau decidiu a lide nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR DÉRIO ABNER SANTOS DA ROCHA, pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial semiaberto.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida como justa reprimenda ao apelante a pena-base em seu mínimo legaL, bem como a modificação do regime de semiaberto para aberto.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, suscitando preliminar de intempestividade da apelação, bem como pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Inicialmente, deixo de analisar a questão preliminar, ante a possibilidade de decisão favorável em favor do apelado.

6. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no art. 307 do CP.

7. Imperioso destacar, que o crime de falsa identidade pode ser classificado como crime contra a fé pública, no qual o agente imputa a si próprio ou a terceira pessoa identidade que não lhe pertence a fim de obter vantagem de qualquer tipo ou de causar dano a outrem.

8. Ademais, em mesmo sentido tem-se a Súmula 522 do STJ: “ A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

9. Por fim, quanto ao regime inicial para cumprimento de pena, ressalto que esta encontra-se devidamente aplicada, porquanto as circunstâncias que compõem o fato, bem como os antecedentes do réu, justificam a fixação do regime inicial em semiaberto.

10. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)